Tribunal: TJMT
Processo: 1033916-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033916-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE TIMOTIO DA SILVA - CPF: 139.907.054-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução visando o recebimento de valor atualizado de R$ 8.452,35, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante, na qual se alegava a nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento das tentativas de localização pessoal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação por edital realizada após o esgotamento das diligências necessárias para a localização do executado, à luz dos artigos 256 e 805 do CPC e do princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).

III. Razões de decidir

A citação por edital é medida excepcional e subsidiária, exigindo o esgotamento de todas as tentativas possíveis de citação pessoal, conforme disposto no art. 256, § 3o, do CPC.

No caso em análise, o exequente demonstrou ter realizado diversas diligências para a localização do executado, incluindo consultas a órgãos públicos e concessionárias de serviços, sem êxito, o que justificou a citação editalícia.

A jurisprudência consolidada desta Corte admite a validade da citação por edital quando restar demonstrado o esgotamento das possibilidades de localização do executado, conforme precedentes RAI no 1011424-05.2024.8.11.0000 e RAI no 1005204-88.2024.8.11.0000.

Constatado que foram cumpridos os requisitos processuais para a citação editalícia, não se verifica afronta ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A citação por edital é válida quando esgotadas todas as tentativas de citação pessoal do executado, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 256, § 3o, e 805.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1011424-05.2024.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03.07.2024; TJMT, RAI no 1005204-88.2024.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por José Timóteo da Silva, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação de execução por quantia certa que lhe move o Banco do Brasil S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Inconformado, o agravante sustenta que a citação por edital realizada no processo de origem é nula, pois não houve esgotamento de todas as possibilidades de citação pessoal, nos termos do art. 256, §3o, do CPC.
Segue sustentando que a citação por edital, sem o devido esgotamento das tentativas de sua localização, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal. Alega que a citação por edital na espécie também viola o princípio da execução menos gravosa (art. 805 do CPC), impondo severos prejuízos ao seu direito de defesa.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 256139194).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 263560250), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução por quantia certa contra devedor solvente em desfavor de José Timóteo da Silva, visando o recebimento do montante atualizado de R$ 8.452,35 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos), oriundo de nota de crédito rural firmada entre as partes, com vencimento em 31.12.2010 (id. 67092331 – pág. 01/04 – autos de origem).

Durante a marcha processual, foram realizadas diversas tentativas de intimação do executado para o pagamento do débito, contudo, todas restaram infrutíferas, sendo determinado pelo condutor do feito a realização da citação por edital (id. 67092339
– autos de origem).

Posteriormente, o executado, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de curador especial, opôs
exceção de pré-executividade defendendo a nulidade da citação por edital (id. 83692908 – autos de origem).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a citação por edital foi legal, aliado ao fato de que não houve desídia do exequente, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito executivo (id. 170636224 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem o agravante, sustentando
que a citação por edital realizada no processo de origem é nula, pois não houve esgotamento de todas as possibilidades de citação pessoal, nos termos do art. 256, §3o, do CPC.

Segue sustentando que a citação por edital, sem o devido esgotamento das tentativas de sua localização, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal.

Alega que a citação por edital na espécie também viola o princípio da execução menos gravosa (art. 805 do CPC), impondo severos prejuízos ao seu direito de defesa.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Nesse norte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, com o devido respeito, o certo é que
a citação é ato formal, que visa compor a relação jurídica processual, angularizando-a.

Assim, nas demandas executivas, somente é cabível a citação por edital, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que a aludida modalidade é subsidiária.

Ao disciplinar a matéria, o renomado processualista Daniel Amorim Assumpção nos dá a seguinte lição,
verbis
:

“As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 256 do CPC. Trata-se de típica citação ficta, considerando-se que nessa modalidade de citação a presunção de que o réu efetivamente tenha conhecimento da existência da demanda é ainda mais tênue do que na citação por hora certa.
Entende-se corretamente que a citação por edital deve ser excepcional, exigindo-se o esgotamento de todos os meios possíveis para realização da citação por outra forma
. Ademais, é a modalidade mais demorada, complexa e cara, o que desaconselha a sua utilização, salvo quando realmente não houver outra forma de realizar a citação.”
(Manual de Direito Processual Civil, 5a Ed., Rio de Janeiro: Ed. Método, pág.336 – negritei).

À vista disso, no caso em voga, analisando o caderno processual do feito executivo, verifico que citação por edital do executado, ora agravantes, foi determinada após o esgotamento de todas as diligências possíveis para a sua localização.

Sendo assim, o exequente, ora recorrido, apresentou provas mais do que suficientes de que esgotou todos os meios de localização do executado, ora recorrente, tendo o MM. Juiz deferido o pedido com observância a regra processual atinente a matéria.

Ora, o art. 256, do CPC, elucida completamente a questão, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

[...]

§ 3
o
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se
infrutíferas as tentativas de sua localização
, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
”
(negritei e grifei).

Por conseguinte, basta um simples manuseio dos autos da ação executiva para se verificar, repiso, o exequente, ora agravado, antes de requerer a citação por edital, é bom que se diga, buscou o endereço dos executados, ora agravantes, na Receita Federal, além dos sistemas de busca existentes.

Nessas circunstâncias, se pode concluir que o executado, ora recorrente, está em lugar incerto e ignorado.

Desse modo, a citação por edital é apenas presumida, sendo excepcional, de modo que só pode ser realizada quando não for possível a localização da parte para citação pessoal, o que definitivamente é o caso dos autos.

Nesse sentido, decidiu este Tribunal, confira,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Envidadas as diligências possíveis para localização do devedor, não há que se falar em nulidade da citação por edital. Recurso desprovido
”.
(RAI n. 1011424-05.2024.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 03.07.2024 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Reputa-se válida a citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, e desde que evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis no contexto para a localização pessoal do executado, o que se verifica na espécie
.”
(RAI n. 1005204-88.2024.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.04.2024 – negritei).

Nesse diapasão, considerando que restaram preenchidos os requisitos exigidos pela norma processual para a citação editalícia, a sua manutenção é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025